Tribunal: TCU
Processo: 032.450/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10358/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.450/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnes D Alegria Costa (XXX.954.427-XX); Alvaro Monteiro Carvalho Arcanjo (XXX.501.947-XX); Andre Alexandre Guimaraes Couto (XXX.813.337-XX); Caroline Nascimento Parajara (XXX.729.157-XX); Isabela Roque Loureiro (XXX.297.637-XX); Jordana Luiza Barbosa da Costa Veiga (XXX.186.377-XX); Lucas Ribeiro Ferraz (XXX.465.067-XX); Marcio de Araujo Moreira (XXX.474.037-XX); Mariana Vieira de Brito (XXX.785.117-XX); Raphael Paulo Braga Poubel (XXX.631.566-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.